Tribunal: TJES
Processo: 5002369-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002369-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO ANTONIO DOS SANTOS MANTHAY

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE AGRÍCOLA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por agricultor que alega ter sua atividade produtiva inviabilizada em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Sustenta que a contaminação do Rio Doce levou à utilização da água do Rio São João Grande pelos órgãos de abastecimento público, comprometendo a irrigação de suas lavouras e, consequentemente, causando-lhe prejuízos econômicos e psicológicos. A Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do exercício da atividade agrícola à época do evento, da ocorrência de danos concretos e do nexo de causalidade entre esses e o desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os danos materiais e morais alegados decorreram efetivamente do rompimento da barragem de Fundão; (ii) estabelecer se os documentos e provas produzidos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e a existência dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o prejuízo e o evento lesivo.

O conjunto probatório não comprova que o autor exercia atividade agrícola comercial no imóvel à época do rompimento da barragem, tampouco demonstra prejuízos vinculados diretamente ao desastre.

As notas fiscais juntadas são de anos posteriores ao evento e revelam atividade produtiva contínua, com faturamento significativo, o que afasta a alegação de paralisação da atividade agrícola.

A prova testemunhal é frágil e não confirma com precisão os fatos constitutivos do direito alegado.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, embora a responsabilidade por dano ambiental prescinda da demonstração de culpa, a ausência de prova do dano individual e do nexo causal inviabiliza a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade com o evento danoso.

A ausência de provas documentais robustas e contemporâneas ao evento impede o reconhecimento do direito à indenização.

A manutenção de atividade agrícola posterior ao desastre, com geração de receita, contradiz a alegação de paralisação da produção por força do rompimento da barragem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, I; CC/2002, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n.º 0010047-65.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.06.2025;
TJES, Apelação Cível n.º 5005940-14.2023.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 02.06.2025;
TJES, Apelação Cível n.º 0007863-59.2016.8.08.0030, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002369-06.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCIO ANTONIO DOS SANTOS MANTHAY

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA, FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lucio Antonio dos Santos Manthay moveu a presente “
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
” (petição inicial no id 13134140) em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda e Fundação Renova.

Na petição inicial o Autor narrou ser lavrador e que sua subsistência provinha do cultivo agrícola em propriedade rural situada no Córrego Barra de São Pedro Frio, em Itapina, Colatina/ES, bem como que, para a irrigação de suas lavouras, utilizava água captada da sub-bacia hidrográfica do Rio São João Grande, afluente do Rio Doce.

Alegou que, todavia, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, a captação de água no Rio Doce foi inviabilizada, o que levou os órgãos de abastecimento público a utilizarem exclusivamente a água do Rio São João Grande, culminando na proibição de seu uso para irrigação pelos agricultores locais, fato que teria paralisado sua produção e causado severos prejuízos - daí o ajuizamento da demanda, haja vista que extrajudicialmente não logrou êxito em buscar a compensação financeira que entende devida.

Nada obstante as alegações do Autor, o Magistrado
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença de id 13134311, na qual julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, uma vez que, em síntese, entendeu inexistir provas das alegações contidas na petição inicial.

Segundo a fundamentação do MM. Juiz
a quo
:

“No caso em análise, embora seja incontroverso o dano ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, o autor não logrou êxito em comprovar os prejuízos individuais alegados, tampouco o nexo causal com o evento danoso.

A prova testemunhal produzida é frágil para comprovar os danos, já que o informante, que também move ação contra a Samarco, prestou depoimento sem compromisso legal, limitando-se a confirmar genericamente os fatos narrados na inicial.

Quanto à documentação apresentada, observo que o contrato de comodato expirou em 2007, anos antes do incidente.

As notas fiscais juntadas são de 2017-2019, demonstrando que o autor manteve produção agrícola após o rompimento, com faturamentos crescentes na ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 2017, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) em 2018 e R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) em 2019. Não há, contudo, notas fiscais ou outros documentos que comprovem a produção em 2015, época do rompimento.

As planilhas de prejuízos são genéricas e baseadas em valores aleatórios, sem comprovação efetiva das perdas alegadas.

Ademais, não foi apresentada outorga para captação de água ou Certificado de Regularidade de Recursos Hídricos.”

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13134312), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque o Magistrado deixou de considerar o art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, bem assim que o rompimento da barragem causou contaminação do Rio Doce, inviabilizando a captação de água da sub-bacia do Rio São João Grande e comprometeu sua atividade agrícola, cujos prejuízos dela decorrentes, tanto patrimonial quanto extrapatrimonial, foram devidamente comprovados nos autos.

Com a devida vênia do Apelante, da análise dos autos não foi possível vislumbrar fundamentos aptos a infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, notadamente porque, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito postulado na petição inicial.

No caso, cabia ao Apelante comprovar, de forma inequívoca, o exercício de atividade agrícola comercial na propriedade indicada, a efetiva ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso (o rompimento da barragem e suas consequências).

Ocorre,
data venia
, que não houve prova dos danos alegados na petição inicial relativos ao ano de 2015; como bem disse o Juiz prolator da Sentença, as notas fiscais da produção agrícola do Apelante são posteriores e revelam arrecadação de receita que, ao fim e ao cabo, contrariam a alegação de prejuízo com o evento danoso ocorrido em Minas Gerais.

No mesmo sentido da Sentença, aliás, peço vênia para citar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo autor/apelante sob alegação de que, em razão do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, sua propriedade rural teria sido afetada pelos rejeitos de minério, resultando na completa perda da produção agrícola e consequente prejuízo financeiro e emocional. Sustenta que a contaminação do rio comprometeu a irrigação da lavoura, impedindo a colheita e gerando danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os danos materiais e morais alegados decorreram efetivamente do rompimento da barragem de Fundão; (ii) estabelecer se os documentos e provas produzidos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e a existência dos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das rés por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado pelo autor. 4.
O autor não apresenta prova robusta de que os rejeitos provenientes do rompimento da barragem tenham atingido sua propriedade rural de forma a comprometer a produção agrícola, limitando-se a documentos genéricos e fotografias sem data, além de notas fiscais esparsas de venda de cacau, o que não demonstra com precisão o impacto do desastre na atividade agrícola. 5. Não há comprovação de que a atividade rural fosse a única fonte de renda do autor à época dos fatos, tampouco de que tenha havido perda substancial de produtividade vinculada ao evento ambiental, inviabilizando a caracterização do dano material
. 6. A ausência de provas aptas a demonstrar que os prejuízos decorreram do desastre ambiental também inviabiliza o reconhecimento de dano moral, cuja configuração depende da demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a queda de produtividade agrícola, por si só, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade, especialmente quando há possibilidade de fatores diversos influírem na produção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0010047-65.2018.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Terceira Câmara Cível em 24.06.2025). (Sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo. II.
Na hipótese, conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, não se extrai dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, com relação com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial
. III. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5005940-14.2023.8.08.0014, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Segunda Câmara Cível em 02.06.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 8812300, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal. 2. No tocante à indenização por danos materiais, inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do direito autoral, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”. 3. A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. 4. Apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo in re ipsa, no caso em exame, não restou nem sequer comprovado que o apelante residia no local e sofreu interrupção do serviço público de fornecimento de água potável. Danos morais rejeitados. 5. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível n.º 0007863-59.2016.8.08.0030, Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos, julgada pela Primeira Câmara Cível em 14.03.2025). (Sem grifo no original).

Ademais, o art. 14 da Lei n.º 6.938/1981,
concessa venia
, não socorre a pretensão do Apelante, já que ausente um dos requisitos da responsabilidade civil objetivo (prova do dano), não se havendo falar em condenação das Apeladas em indenizar os supostos prejuízos invocados na petição inicial
.

Destarte, porque o Apelante não conseguiu infirmar a conclusão externada na Sentença, porquanto não demonstrou prejuízos decorrentes do acidente de Mariana/MG, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.